Tribunal: TJDFT
Processo: 0703245-54.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703245-54.2020.8.07.0018 RECORRENTE: JULIO CESAR DA SILVA XAVIER RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESERVA REMUNERADA. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. DESIGNAÇÃO PARA O SERVIÇO ATIVO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR TEMPO CERTO. INSTITUTOS DISTINTOS. ART. 114, § 3o, DA LEI 12.086/2009. PERCEPÇÃO DE ADICIONAL. ATIVIDADES-FIM. INADMISSIBILIDADE. 1. As atividades desempenhadas pelos policiais-militares componentes da reserva remunerada da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) e designados para o serviço ativo não se confundem com as elencadas no art. 114, § 1o, I a IV, da Lei 12.086/2009, preceptivo fixador das balizas da prestação de serviço por tempo certo. Enquanto as primeiras se circunscrevem às tarefas-fim ou funções desempenhadas no Centro de Operações da Polícia Militar, as segundas se voltam às atividades-meio no âmbito da PMDF, tais como o magistério, a administração de saúde, de finanças, de informática, e de ciência e tecnologia, de apoio às atividades operacionais e de realização de serviços de natureza emergencial ou urgente. 2. Ante a constatação de que o acréscimo encartado no art. 114, § 3o, da Lei 12.086/2009 remunera, exclusivamente, os prestadores de tarefa por tempo certo, e não os designados para o serviço ativo, como é o caso do autor, inadmissível seu anseio de percepção do aludido adicional. 3. Recurso não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigo 489, §1o, inciso IV, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 926, asseverando que faz jus ao adicional de 0,3 (três décimos) de seus proventos, previsto para militares da reserva remunerada para prestação de tarefa por tempo certo, ao argumento de que não haveria distinção entre estes e os militares da reserva remunerada designados para o serviço ativo, os quais retornam em caráter transitório. Defende que o decisum objurgado diverge das demais turmas do TJDFT e da Turma de Uniformização e aponta, no aspecto, dissenso jurisprudencial, colacionando julgado do STJ. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC” (AgInt no REsp 1922133/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 31/5/2021). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na suposta negativa de vigência ao artigo 926 do Código de Processo Civil, bem como em relação ao invocado dissídio interpretativo, uma vez que tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AREsp 1855198/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 25/6/2021). Destaca-se, ainda, a pacífica jurisprudência do STJ: “A ausência de prequestionamento do tema que se supõe divergente impede o conhecimento da insurgência veiculada pela alínea "c" do art. 105, III, da Constituição da República” (AgInt no AREsp 1844914/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 12/8/2021). Ainda que fosse possível superar esse óbice, a convicção a que chegou o acórdão impugnado de que o recorrente não faz jus ao adicional de 0,3 (três décimos) decorreu da análise e interpretação de lei local (Lei 12.086/2009), o que desautoriza a interposição de recurso especial. Nesse sentido, consoante entendimento pacífico da Corte Superior: “Da forma como ficou definido pelo Tribunal de origem, imprescindível seria a análise da legislação local para o deslinde da controvérsia, providência vedada em sede de Recurso Especial. Desse modo, aplicável à espécie, por analogia, o enunciado da Súmula 280 do STF, segundo a qual por ofensa ao direito local não cabe recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1588963/RJ, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT, DJe 20/5/2021). Demais disso, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024